Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO VERDADEIRO TEOR. NATUREZA JURÍDICA DA TRANSAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE MODO TEMERÁRIO DURANTE O PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade de contrato bancário quando o banco exercer o dever de informação, por mais de um meio e em mais de um momento, ao consumidor, desde a contratação e no curso do contrato, sobretudo se o consumidor se beneficiou dos valores e deixou de adimplir, por sua escolha e sem justificativa, a maior parte de suas obrigações conscientemente ajustadas.
2. Incorre em litigância de má-fé aquele que insiste quanto ao fato incontroverso e atua de modo temerário durante o curso do processo. No caso, o consumidor, mesmo devidamente informado, e não cumprindo integralmente com todas as suas obrigações na avença, protocolou ação alegando desconhecimento da natureza do que foi por ele contratado junto à instituição bancária, inclusive insistiu em sua alegação com o manejo da pretensão recursal, o que configura litigância de má-fé e resulta na aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.